Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. INDICAÇÃO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c com danos morais, restituição em dobro e pedido de tutela antecipada em desfavor de BANCO SAFRA S A e BANCO BRADESCO SA, ora agravados, na qual busca anulação de contratos de empréstimos bancários. Afirma que, embora não tenha firmado tais avenças, tem sofrido descontos em folha de pagamento de aposentadoria.
2. Na hipótese, há indicação de transações fraudulentas: ao cotejar assinaturas contidas nos contratos com a firmada pela agravante em sua cédula de identidade facilmente se nota divergência; observa-se, ainda, incongruência entre os dados do documento de identidade, bem como comprovante de residência (conta de luz) e os constantes dos contratos de empréstimos juntados aos autos e não há qualquer anotação dos valores relativos aos mencionados empréstimos na conta bancária da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.